Tribunal: TJSP
Processo: 1127591-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1127591-89.2018.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante UNITED
AIRLINES, INC, é embargada JEANCARLO GORINCHTEYN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1127591-89.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 45895 - LST
2
VOTO: 44895
EDCL. N
:1127591-89.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE.
: United Airlines, Inc
EMBDO. : Jeancarlo Gorinchteyn
Embargos
de
declaração.
Intenção
meramente prequestionadora. Acórdão
embargado sem vícios. Embargos rejeitados. United Airlines, Inc opõe estes
declaratórios visando apenas o prequestionamento do
acórdão que julgou parcialmente provido o recurso da autora
e desprovido o da ré [fls. 2/8]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
A embargante busca, apenas e tão
somente, o prequestionamento da matéria alegada e
pertinente ao caso concreto.
Ressalta-se não haver vícios passíveis de
esclarecimento,
suprimento
ou
correção
no
acórdão
embargado.
É desnecessária, quando do julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDecl. no 1127591-89.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 45895 - LST
3
a referência explícita a artigo de lei ou, como deseja o
embargante, julgamentos do STJ.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos
Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma,
rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii] STJ, EDcl no
AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min.
Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
Não havendo vício a ser sanado, não
prosperam os presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica